Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-75.2021.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000870-75.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL FERREIRA E SILVA - CPF: 062.466.731-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 145.782.606-23 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), JHENIFFER GIL RODRIGUES - CPF: 030.352.031-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), K. B. G. D. S. - CPF: 069.796.621-63 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, E ART. 35 DA LEI 11.343/06) –
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
TRÊS APELANTES
–
1.

1.1.

TRÁFICO
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COMPROBATÓRIAS DA TRAFICÂNCIA –
1.2.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INVIABILIDADE – INDÍCIOS CONVINCENTES DE QUE OS
APELANTES INTEGRAM A FACÇÃO CRIMINOSA
COMANDO VERMELHO
– ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CARACTERIZADA –
ANIMUS ASSOCIATIVO
COMPROVADO –
CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
2.

EXCLUSÃO
DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI ANTIDROGAS
– IMPERTINÊNCIA – TRÁFICO COMETIDO EM COAUTORIA COM ADOLESCENTE –
3.

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO LEGAL –
3.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.
Os depoimentos, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, associados ao fato de que as prisões decorrem de vasto trabalho investigativo, bem como ao teor do Relatório de transferência de dados do telefone celular de um dos apelantes, são provas suficientes para manter suas condenações pela autoria do crime de Tráfico de droga;

- A existência de provas testemunhais confirmando que os apelantes, integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, estavam associados entre si de forma estável, permanente e que agiam mediante clara divisão de tarefas para comercializar drogas, impede a pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico;

2.

A comprovação de que

o

crime de Tráfico foi praticado em companhia de adolescente, impõe a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas;

3.
Por disposição legal contida no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, não se reconhece o Tráfico privilegiado aos integrantes de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Bruno Gabriel Ferreira e Silva
,
Iego Henrique Pereira da Silva
e
Jheniffer Gil Rodrigues
, interpuseram, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados ao cumprimento, em regime,
fechado
, de
9 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
1399 dias-multa
(Bruno e Iego) e
12 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
1864 dias-multa
(Jheniffer),
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de droga majorado pela participação de adolescente e Associação para tal finalidade
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI e art. 35 da Lei 11.343/06 (fls.

833/918
).

Inconformados, buscam ser
absolvidos
em relação aos dois crimes.
Os dois primeiros apelantes sustentando falta de provas acerca da autoria delitiva
e, a terceira, agregando a este argumento, a
inexistência
, em relação a ele, dos
elementos materiais do delito de Tráfico de drogas
. Vencidos nessa pretensão, todos almejam a
exclusão da majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06
. Além disso,
Bruno
e
Iego
pugnam o
reconhecimento
e aplicação do
Tráfico privilegiado
(fls.
949/963 e fls. 1039/1050).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 1010/1381 e fls. 1054/1076).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (fls. 1106/1136):

“Tráfico de drogas e associação para tal finalidade com envolvimento de menor. Sentença condenatória. Apelos defensivos: 1) Pretendida absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Improcedência. Conjunto probatório suficiente à condenação. Drogas apreendidas e testemunhos dos policiais que diligenciaram nas investigações e prisões que sustentam a condenação. Crime de ação múltipla que se consuma com a prática de qualquer verbo do tipo penal. Prescindível a efetiva mercancia. A responsabilidade do coautor independe de contato físico com a droga. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pleito de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Improcedência. Provas seguras de que os réus estavam associados para realização do comércio de entorpecentes. Estabilidade e permanência evidenciadas. Dados extraídos dos celulares apreendidos que demonstram a associação. Prescindibilidade de perícia dos áudios quando possível confirmar a autoria por outros meios de prova. Precedentes. 3) Pleito de afastamento da causa de aumento de pena por participação de menor (art. 40, IV da Lei 11.343/06). Improcedência. Participação de menor efetivamente demonstrada por meio dos testemunhos prestados durante a persecução penal. 4) Pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos (tráfico privilegiado). Impossibilidade. Reconhecido o crime de associação para o tráfico, fica impossibilitada a aplicação da benesse perseguida, uma vez que demonstrada a contumácia na traficância. Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 07h00min., do dia 21 de janeiro de 2021, em uma residência situada na cidade de Lucas do Rio Verde-MT,
Iego Henrique Pereira da Silva
e
Bruno Gabriel Ferreira da Silva
, em união de desígnios com a adolescente
Kauani Bettania Gil dos Santos
e a mando de
Jheniffer Gil Rodrigues
, adquiriram, receberam, tinham em depósito e guardavam 1 porção de cocaína, com peso aproximado de 3,6g e 1 porção de
Cannabis sativa
, com 6,4g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias,
Iego Henrique Pereira da Silva
,
Bruno Gabriel Ferreira da Silva
e
Jheniffer Gil Rodrigues
, juntamente com a adolescente
Kauani Bettania Gil dos Santos
e os comparsas
José Carlos Santana dos Santos
,
Leandro Willians Silva Medeiros
e
Gregson Renato Castro Barros
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de Tráfico ilícito de entorpecentes.

Exsurge dos autos que uma equipe constituída pelas forças de segurança de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar), respaldados por investigações pretéritas, estavam monitorando
Iego Henrique Pereira da Silva
,
Bruno Gabriel Ferreira da Silva
e
Kauani Bettania Gil dos Santos
, que foram enviados para Lucas do Rio Verde-MT pela facção “Comando Vermelho”, chefiada naquela cidade por
Jheniffer Gil Rodrigues
, com o intuito de praticarem o Tráfico de drogas, bem como exercer outras funções para o grupo criminoso.

Em decorrência dessas circunstâncias e dando continuidade às prisões ocorridas no dia anterior, dos comparsas
José Carlos Santana dos Santos
,
Leandro Willians Silva Medeiros
e
Gregson Renato Castro Barros
(autos n. 1000890- 66.2021.8.11.0045), os agentes da lei logram êxito em localizar na residência de
Iego
,
Bruno
e
Kauani
as drogas citadas acima e a quantia de R$ 1.965,00.

Também de apurou que
Jheniffer Gil Rodrigues
, vulgo “Betina”, mesmo reclusa na Penitenciária Feminina da Capital, passou a organizar a estruturação da facção em Lucas do Rio Verde-MT, encaminhando integrantes de outras cidades, mormente de Barra do Garças, Rondonópolis e Nova Xavantina, além de também coordenar a atuação dos membros no Tráfico de drogas, em todas as funções, como distribuição, venda, cobranças e aplicação de sanções.

Dentre os membros enviados para Lucas do Rio Verde-MT, estão
Iego Henrique Pereira da Silva
, braço direito da líder do grupo, em companhia da adolescente
Kauani Bettania Gil dos Santos
, filha de
Jheniffer
, que passaram a exercer a traficância de drogas em sua residência, bem como a distribuição de entorpecentes a outros traficantes da cidade.

Durante a monitoração realizada pelas forças de segurança, os policiais constataram que os denunciados
Iego Henrique
e
Bruno Gabriel
, em companhia da menor
Kauani
, traficavam em sua residência, assim como mantiveram intenso contato com os comparsas
José Carlos Santana dos Santos
,
Leandro Willians Silva Medeiros
e
Gregson Renato Castro Barros
, frequentando diariamente a casa desse último, onde também comercializavam drogas e esquematizavam a execução de desafetos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual os apelantes se insurgem buscando s
er absolvidos em relação aos dois crimes. Os
Iego
e
Bruno
sustentando falta de provas acerca da autoria delitiva e,
Jheniffer
, agregando a este argumento, a inexistência, em relação a ele, dos elementos materiais do delito de Tráfico de drogas. Vencidos nessa pretensão, todos almejam a exclusão da majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06. Além disso,
Bruno
e
Iego
pugnam pelo reconhecimento e aplicação do Tráfico privilegiado (fls.
949/963 e fls. 1039/1050).

I
– Os pleitos absolutórios não procedem.

A
materialidade
dos delitos descritos na denúncia está comprovada pelo (a) (s): Auto de Prisão em Flagrante (fls. 13/14); Boletim de Ocorrência (fls.16/23 e fls. 36/39); Termo de Apreensão (fl. 15); Anexo fotográfico (fl. 71); Laudos de constatação preliminar e definitivo (fls. 31/32 e 355/357); Relatórios de investigação (fls. 137/138, 362/365, 383/388, 400/404, 439/540),
bem como, pelas declarações prestadas pelas testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram os crimes pelos quais foram condenados, no dia, hora e local mencionados na exordial acusatória.

Importante esclarecer que, não obstante
Jheniffer Gil Rodrigues
alegue que, em relação a ela, não existem elementos materiais do delito de Tráfico, já que nenhuma droga foi encontrada em seu poder, o fato é que as provas são seguras em esclarecer que todo o entorpecente apreendido estava diretamente ligado a ela, eis que, como melhor explicado a seguir, sua função no “Comando Vermelho” era a coordenação das atividades da facção em Lucas do Rio Verde-MT, cumprindo aos demais apelantes, entre outros, comercializar a droga.

Valendo lembrar que, no Tráfico de drogas
“(...)
Não se exige, por conseguinte, a posse direta da droga, “sendo suficiente outras provas que possam conduzir à certeza da responsabilidade do agente pelo material entorpecente apreendido.”
(TJRS. RAC n. 2001.022292-2, de Pomerode, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 26/2/2022).

Também não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

Inicialmente, deve-se ter em mente que as prisões dos apelantes não foram aleatórias, mas sim, resultado de minuciosa investigação, na qual a polícia local monitorou
Iego
,
Bruno
e
Kauani
, bem como, obteve acesso aos dados do telefone de
Iego
,
logrando êxito, tanto em identificar e a
Jheniffer
como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, quanto em constatar qual a função de cada um na citada organização.

Nesse sentido, são os depoimentos judiciais dos
policiais
Valdir Braga Martins
e
João Cleberson Rodrigues Soares
, noticiando que no ano de 2020 a polícia local prendeu alguns chefes do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde-MT de modo que a facção, chefiada na região por
Jheniffer

Gil Rodrigues
enviou novos faccionados para assumir as funções vagas, dentre os quais,
Iego
,
Bruno
e a adolescente
Kauani
(filha de
Jeniffer
) que, inclusive, foram vistos em trabalho de monitoramento, comercializando entorpecentes.

Salientaram que no telefone de
Iego
foram coletados arquivos comprovando toda a movimentação dos apelantes, em especial em um grupo de
WhatsApp
criado por
Jheniffer
para coordenar as atividades dos integrantes da facção sob seu comando. Em tal grupo, ela dava ordens acerca da venda de drogas, cadastro de membros, etc. Disseram que
Bruno
já integrava a facção e foi para Lucas do Rio Verde-MT a fim de fortalecer suas atividades na cidade e que ele também é conhecido como “157”. Por fim, chamaram a atenção para as fotos constantes no relatório de fls.
439/540
em que
Iego
aparece posando com armas de grosso calibre, bem como, pesando considerável quantidade de entorpecentes (fls. 833/918).

Sobre a validade, como meio de provas, das declarações dos policiais, registro que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

In casu
, os depoimentos dos agentes públicos estão corroborados pelo teor do Relatório de fls.
439/540, elaborado a partir da extração dos dados do celular de
Iego
, também qualificado no referido documento como “Bin Ladem” e “Bozo”, de modo que não dúvida sobre seus apelidos
.

Se não bastasse, conquanto
Jheniffer Gil Rodrigues
alegue que em relação a ela existem dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que os áudios extraídos do telefone de
Iego
não foram periciados, tal afirmação não procede, pois, como sabido é “(...) despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas” (STJ. AgRg no AREsp n. 1281062/SP), tal como
in casu
, onde, como demostrado acima, existe farta prova testemunhal.

De igual modo, ressaindo do caderno processual que
Iego Henrique Pereira da Silva
,
Bruno Gabriel Ferreira da Silva
e
Jheniffer Gil Rodrigues

associaram-se de maneira estável e permanente para o cometimento de Tráfico ilícito de drogas, também se revela incogitável a absolvição pretendida por eles em relação à autoria do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

É que o conjunto fático probatório torna evidente o liame subjetivo que os unia e, mais ainda, que a associação estabelecida agia de forma sólida e habitual.

Tanto é verdade, que os três são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Portanto, evidenciado o ajuste prévio entre os apelantes, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem Tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória também pela associação para o tráfico de drogas.

II
– Ademais, não há como afastar,
in casu
, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da LD, pois, como visto acima, as declarações prestadas em juízo pelos policiais
Valdir Braga Martins
e
João Cleberson Rodrigues Soares
dão conta de que os apelantes traficavam drogas na companhia da adolescente

Kauani Bettania Gil dos Santos
, filha da apelante
Jheniffer
e companheira do apelante
Iego
.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que
“(...) Incontroversa a participação de adolescente na prática do crime, deve ser mantida inalterada a incidência da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 730.367/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

III
– Por fim, registro que não há como aplicar aos apelantes
Bruno Gabriel Ferreira e Silva
e
Iego Henrique Pereira da Silva
a especial diminutiva do art. 33, § 4º do CPP.

Como sabido,
ao editar a Lei n. 11.343/2006 o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do dispositivo legal em questão, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa.

Na hipótese em apreciação, como visto, os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que, por imposição legal impede a aplicação da minorante em tela.

Por oportuno:

“(...). 2. No presente caso, verifica-se que a Corte local fixou moldura fática no sentido de que o ora agravante integrava organização criminosa, (...), cabendo ao acusado e outros dois integrantes a função específica de batedor - cuja função é alertar o condutor da carga irregular sobre a presença de policiais durante o percurso -, aliada às conclusões da investigação policial, às circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão dos envolvidos, bem como ao conteúdo dos depoimentos testemunhais. Nesse contexto, reputam-se não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.605.958/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020).

“(...) Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Na espécie, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram expressamente que o paciente integrava organização criminosa (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 460.560/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019).

IV
– Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença proferida em todos os seus temos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023